Tribunal: CARF
Processo: 10680.724199/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724199/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.920 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de agosto de 2020
Recorrente
J.C DRUMMOND EMPRESARIAL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
Cabe manter o VTN médio por aptidão agrícola atribuído de ofício pela
fiscalização, com base no SIPT, em detrimento do VTN declarado pelo
contribuinte, quando aquele diante dos elementos constantes dos autos melhor
reflete o preço de mercado de terras em 1o de janeiro do ano a que se refere a
declaração fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-007.919, de 03 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10680.724198/2013-95, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente impugnação contra
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724199/2013-30
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.920 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724199/2013-30

Notificação de Lançamento, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
Exercício: 2010.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua
declarado.
O contribuinte apresentou impugnação atacando apenas o Valor da Terra Nua. O
impugnante carreou aos autos laudo técnico.
Apesar de a impugnação versar exclusivamente sobre o valor da terra nua, o
Acórdão de Impugnação sustenta não ser cabível a revisão de ofício das áreas ambientais a partir
da tabela de distribuição da área do imóvel constante do laudo técnico (área de preservação
permanente de 10,5 ha e uma área coberta por florestas nativas de 50,0 ha) pela não apresentação
de Ato Declaratório Ambiental, não tendo sido comprovada a hipótese de erro de fato na
DITR. Em relação ao Valor da Terra Nua, o voto condutor concluiu pela não apresentação de
Laudo grau II.
Intimado do Acórdão, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em síntese,
alegando:
(a) Valor da Terra Nua. O lançamento não observou o art. 14 da Lei n° 9.393, de
1996, eis que o prazo de 20 dias para comprovar o Valor da Terra Nua não foi
suficiente para a elaboração de laudo técnico. O lançamento não pode
prevalecer em razão de o arbitramento não retratar a realidade fática, não
tendo observado o referido art. 14, a gerar confisco. Destarte, postula a revisão
e anulação do lançamento com base no laudo técnico.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade. Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo
conhecimento do recurso.
Valor da Terra Nua. Ao elaborar sua declaração de ITR, o contribuinte
tem de autoavaliar o valor de mercado do VTN em 1° de janeiro do ano
(Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°), podendo a autoridade fiscal,
mediante procedimento de fiscalização, solicitar a comprovação do valor
declarado mediante apresentação de Laudo Técnico, conforme NBR
14.653-3 da ABNT – grau de precisão II (Lei n° 5.172, de 1966, art. 195,
parágrafo único; e Decreto n° 4.382, de 2002, art. 40) e diante da não
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.920 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724199/2013-30

comprovação do VTN declarado, lançar de ofício por subavaliação,
considerando as informações sobre preços de terras constantes do SIPT -
Sistema de Preços de Terra, nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393, de
1996. Além disso, em face do disposto no §1° do art. 14 da Lei n° 9.393,
de 1996, o SIPT deve observa os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o,
inciso II da Lei no 8.629, de 1993, e considerar os levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
No caso concreto, a fiscalização observou o regramento em tela ao
intimar o contribuinte a comprovar o Valor da Terra Nua declarado,
conforme aflora do Termo de Intimação Fiscal de e-fls. 09/10. O próprio
recorrente acusa o recebimento desse Termo de Intimação Fiscal, mas
sustenta a inobservância do art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, em razão de
o prazo de 20 dias ter sido insuficiente para a elaboração de laudo. O
argumento não prospera, pois a declaração já deveria ter sido apresentada
com lastro em documentação a ser mantida em boa guarda e prontamente
apresentada perante a fiscalização (Lei n° 5.172, de 1966, art. 195,
parágrafo único; e Decreto n° 4.382, de 2002, art. 40).
Segundo o recorrente, o lançamento não retrataria a realidade, a ferir o
art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, e gerar confisco. O argumento não
prospera, pois o arbitramento observou o art. 14, § 1°, da Lei n° 9.393, de
1996, ao adotar o menor valor de VTN/ha por aptidão agrícola informado
pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais para o exercício
objeto do lançamento (e-fls. 06 e 10). Observada a norma legal, não há
que se falar em confisco, sendo o presente colegiado incompetente para
declarar a inconstitucionalidade de lei sob o fundamente de ofensa ao
princípio constitucional do não confisco (Súmula CARF n° 02).
O “Laudo Técnico de Uso e ocupação no Imóvel Sobradinho” (e-fls.
75/89 e 129/142) não veicula qualquer avaliação do Valor da Terra Nua
do imóvel, logo não se presta a provar incorreção no lançamento
empreendido por não comprovação do valor da terra nua.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.920 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724199/2013-30

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital